Tribunal: TCU
Processo: 001.124/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Ney Paranaguá de Carvalho; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Ney Paranaguá de Carvalho no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação aos autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. instaure processo de tomada de contas especial para buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao interessado; 9.2.3. verifique a ocorrência de infração à vedação contida no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990, passível de sanção com pena de demissão, na forma do inciso XIII do art. 132, da mesma lei; 9.3. determinar à AudPessoal que adote as medidas cabíveis para assegurar que os atos de concessão e de admissão relativos a servidores submetidos ao regime de dedicação exclusiva sejam submetidos a um exame mais acurado.